Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709867-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER AIRES TEIXEIRA, LAIS AIRES TEIXEIRA AGRAVADO: RUBENS TEIXEIRA, DAVID AIRES TEIXEIRA, PEDRO EMMANUEL VIEIRA TEIXEIRA, IZAURINA AIRES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a nulidade de contrato de cessão de direito de bem imóvel e indeferiu o requerimento de exclusão do inventário de cinquenta por cento (50%) de imóvel localizado no Condomínio Mansão Entre Lagos. A Segunda Turma Cível do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento ao recurso de forma unânime por meio do Acórdão n. 160578. Rubens Teixeira apresentou petição para chamar o feito à ordem e anular todos os atos praticados nos autos do processo n. 0005350-17.2016.8.07.0008 a partir de 28 de abril de 2021 (id 39077897). Brevemente relatado, decido. O julgamento do mérito do agravo de instrumento enseja o esgotamento da jurisdição e impede a análise dos fatos narrados na petição de id 39077897 em sede recursal. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado na petição de id 39077897. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator